Tribunal: TJES
Processo: 5012142-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012142-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO MERCIER NUNES

AGRAVADO: CONVENCAO DE IGREJAS E MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO UTINGA DE BELEM DO PARA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. ATO DISCIPLINAR INTERNO
SUPOSTAMENTE PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA
.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação anulatória de ato de associação cumulada com pedido de indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos de sanção disciplinar imposta pela Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Utinga de Belém do Pará (CIMADMUBE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a verossimilhança das alegações quanto à ausência de contraditório e ampla defesa em procedimento disciplinar interno aplicado por associação religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de penalidades por associações privadas, inclusive de cunho religioso, exige respeito ao devido processo legal, sendo necessária a garantia de contraditório e ampla defesa.

O Estatuto da CIMADMUBE assegura aos membros atingidos por sanções disciplinares o direito à contestação e defesa perante a mesa diretora e à Assembleia Geral, em duas instâncias.

A análise do acervo probatório revela insuficiência de elementos para demonstrar, em juízo de cognição sumária, que o agravante foi privado do exercício do contraditório no procedimento que resultou na sanção impugnada.

Não há comprovação inequívoca da formalização e aceitação do pedido de desligamento do agravante pela associação, tampouco de que a sanção tenha sido imposta após seu desligamento efetivo.

O documento apresentado como ata da Assembleia não corresponde à deliberação sancionatória, limitando-se a comunicação interna a outra entidade religiosa.

Em sede de tutela provisória, exige-se juízo de probabilidade suficiente, o que não se verifica no presente caso, impondo-se a preservação do contraditório e necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de sanções por associações, ainda que religiosas, deve observar o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A tutela provisória de urgência exige demonstração suficiente de verossimilhança das alegações e perigo de dano, o que não se verifica quando o conjunto probatório é inconclusivo.

A ausência de prova clara da violação ao Estatuto ou aos direitos fundamentais do associado impede a suspensão imediata dos efeitos de ato disciplinar interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201819, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005, DJ 27.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012142-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO MERCIER NUNES

AGRAVADO: CONVENÇÃO DE IGREJAS E MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO UTINGA DE BELÉM DO PARÁ (CIMADMUBE)

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, COMARCA DA CAPITAL – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO MERCIER NUNES
contra a r. decisão de evento ID. n.º 47637219 do processo referência, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória de ato de associação c/c indenizatória por danos morais” movida pelo agravante em face da
CONVENÇÃO DE IGREJAS E MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO UTINGA DE BELÉM DO PAR
Á

(CIMADMUBE)
,

indeferiu
o pedido de tutela de urgência contido na inicial, concernente na suspensão dos efeitos da “disciplina” até o julgamento da causa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, cuida-se de “ação anulatória de ato de associação c/c indenizatória por danos morais” movida pelo ora agravante em face da
CONVENÇÃO DE IGREJAS E MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO UTINGA DE BELÉM DO PAR
Á

(CIMADMUBE)
, em cuja petição inicial narra o autor que era líder religioso e membro da organização religiosa ré, mas, em 12 de dezembro de 2023, solicitou seu desligamento nos moldes do Estatuto da Organização.

Todavia, alega que, em 09 de março de 2024, a organização religiosa ré, por meio de Assembleia Extraordinária, teria realizado a “disciplina” do autor sem o direito ao contraditório e ampla defesa. À guisa de elucidação, o autor alega que a “disciplina”, em seu meio religioso, “é algo muito grave e que desabona a honra e a imagem de quem é alcançado por ela”.

Ao
indeferir
o pedido de tutela de urgência, o magistrado entendeu que, embora a narrativa fática apresentada pelo autor e os documentos anexados à exordial sejam coesos, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência não teriam sido devidamente comprovados.

Em complemento, convenceu-se o magistrado de que o pedido do autor, que buscava a suspensão dos efeitos da “disciplina” imposta pela Organização Religiosa requerida, carece de elementos que comprovem de maneira cristalina o conteúdo do direito pleiteado. Embora o autor tenha relatado o sofrimento decorrente da situação e mencionado o impacto da “disciplina” sobre sua honra, o magistrado ponderou que o conceito de “disciplina” no contexto religioso não foi suficientemente delimitado e explicado, o que torna precipitada qualquer decisão em fase inicial do processo.

Compreendeu, outrossim, que, apesar do sofrimento alegado, não se trata de uma situação de iminente
periculum in mora
, ou seja, de perigo imediato e concreto que justificaria a antecipação dos efeitos da tutela.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, consoante se extrai da documentação acostada à inicial pelo autor/agravante, a Organização Religiosa requerida consiste em associação voltada à assistência religiosa, filantrópica, beneficente, social e educacional (art. 1º – estatuto da CIMADMUBE – ID. 9549579).

As associações representam entidades constituídas por pessoas físicas ou jurídicas que se unem voluntariamente para a consecução de objetivos comuns, sem fins lucrativos (art. 53, CC).

As associações de cunho religioso, embora possam se amparar em preceitos e normas estabelecidas pelo direito canônico ou eclesiástico, não estão isentas de observar as disposições da Constituição da República e do Código Civil Brasileiro. Mesmo inseridas em contextos religiosos, essas entidades devem respeitar os princípios e normas do ordenamento jurídico nacional. Nesse sentido, a lição de Anderson Schreiber:

“Em que pese ao legislador ter optado por elencar separadamente as organizações religiosas e os partidos políticos, atentando para as peculiaridades destas modalidades de pessoa jurídica, cabe pontuar que ‘os partidos políticos, os sindicados e as associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-se-lhes o Código Civil’, além de, eventualmente, sua próprias leis de regência”
1
.

Assentadas essas premissas, pode-se afirmar que a aplicação de penalidades a membros de associações, religiosas ou não, dependerá da observância do devido processo legal, garantia constitucional aplicável aos procedimentos administrativos, ainda que em relações privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). A propósito, colaciona-se ementa de julgado do STF que bem elucida a aplicabilidade do devido processo legal nas relações privadas, bem como a ideia de que as associações, embora autônomas, submetem-se à disciplina constitucional e legal vigente:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES.
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS
. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS.
As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados
. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES.
A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais
. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados.
A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais
. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados.
A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio.
O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GIL
MAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-10-2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821)

Logo, a aplicação da penalidade ao agravante, para que seja considerada harmônica com as disposições constitucionais, necessita ter sido precedida da oportunidade para que o membro desligado se defenda, em procedimento administrativo.

Inclusive, o próprio estatuto da CIMADMUBE prevê, em seu art. 46 que a decisão de qualquer processo envolvendo membro da mesa diretora será tomada pela mesma, com aprovação de dois terços da sua totalidade,
sendo assegurado ao atingido o direito de contestação e à ampla defesa, perante a mesa diretora (primeira instância) e a Assembleia-Geral (segunda instância)
.

Ocorre que, apesar de o recorrente afirmar que não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento que deu ensejo à sua exclusão, o conjunto probatório, nesta fase, ainda é
insuficiente
para que se constate a verossimilhança da alegação, ainda que em um juízo de probabilidade.

A Ata Notarial juntada pelo agravante, de fato, atesta que em conversa mantida com o interlocutor “PR. Robson Secretário CIMADMUBE”, no aplicativo
whatsapp
, após uma videochamada que durou 37 (trinta e sete) minutos, o agravante encaminhou ao contato um arquivo em PDF, cujo conteúdo consiste em pedido de desligamento do ministério.

Entretanto, por ora, não há elementos para corroborar que o pedido tenha sido admitido e processado, pois o conteúdo da conversa é finalizado após o envio do pedido de desligamento.

Analisando o documento de ID. n.º 9549578, percebe-se que, ao contrário do que afirma o recorrente, não se trata da ata da Assembleia Geral Extraordinária que teria resultado na aplicação da penalidade, mas, sim, da comunicação quanto a aplicação da penalidade à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, entidade que agrega e coordena as Assembleias de Deus no Brasil.

No bojo do documento, há informação de que, supostamente, a penalidade fora aplicada após afastamento do agravante, por ter sido acusado de ter fundado a sua própria convenção e
de ter filiado
os pastores da CIMADMUBE, além de ter influenciado os ministros contra o Presidente João Alves da Silva Filho, ferindo o Código de Ética e o Estatuto da Convenção.

No mesmo comunicado, consta que a decisão foi tomada conforme a
Ata de Reunião Extraordinária da Mesa Diretora
, sento esta última de especial relevância, em conjunto com eventual procedimento administrativo formalmente constituído, para que se avalie com maior segurança a respeito da observância ou não do devido processo legal e do próprio Estatuto.

Assim, apresenta-se como razoável a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que a dilação probatória e o pleno exercício do contraditório seriam essenciais para esclarecer os fatos e formar um juízo de valor mais seguro sobre o direito reivindicado, tendo inclusive assentado expressamente que não há prejuízo de ulterior reconsideração em caso de robustecimento do acervo probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

____________________________________________

1
SCHREIBER, Anderson.
Manual de Direito Civil Contemporâneo
. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 249 [e-book]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.